Tribunal: TJSP
Processo: 1003599-32.2020.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ ACOLHIDO PARCIALMENTE.

Tratamento com prescrição médica, cuja negativa se mostra abusiva, diante do quadro clínico da paciente (95 anos) que sofre de Alzheimer com dificuldade acentuada de mobilidade, respirando com traqueostomia e alimentação nasogástrica. Incidência da Súmula 90/TJSP. LAUDO PERICIAL

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ ACOLHIDO PARCIALMENTE.

Tratamento com prescrição médica, cuja negativa se mostra abusiva, diante do quadro clínico da paciente (95 anos) que sofre de Alzheimer com dificuldade acentuada de mobilidade, respirando com traqueostomia e alimentação nasogástrica. Incidência da Súmula 90/TJSP. LAUDO PERICIAL CONCLUINDO PELA INDICAÇÃO ABSOLUTA DE TRATAMENTO EM REGIME DOMICILIAR ("home care").

DISTINÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR E DA INTERNAÇÃO DOMICILIAR, conforme precedente citado do STJ. Direito da autora de receber os serviços de home care, com o CUSTEIO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS AO SEU TRATAMENTO INTEGRAL, SALVO MATERIAIS DE HIGIENE E FRALDAS, pois tais insumos não são de fornecimento obrigatório do plano de saúde, devendo ser custeados pela família.

DANO MORAL IN RE IPSA. Valor minorado para R$5.000,00 de acordo com os parâmetros adotados por esta 2a Câmara de Direito Privado em demandas análogas. Razoabilidade e proporcionalidade. Reforma.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Alteração da base de cálculo de incidência para "valor da causa" diante da minoração da verba condenatória que reflete diretamente no valor da verba honorária. Arbitramento em 15%, nos moldes do disposto nos §§ 2o e 6°-A, do art. 85 do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.